Tribunal: TJDFT
Processo: 0002941-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. VALOR DO ALUGUEL. OBSERVÂNCIA DO REAJUSTE PREVISTO CONTRATUALMENTE.
I. Na cobrança dos alugueis inadimplidos deve ser computado o reajuste anual previsto no contrato de locação em conformidade com o artigo 18 da Lei 8.245/1991,
II. Recurso conhecido e provido.